Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704441-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JOAO PAULO FERNANDES PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23242637) interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12a Vara Cível De Brasília que, nos autos da ação ajuizada por JOÃO PAULO FERNANDES PINTO em desfavor da agravante, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as rés restabeleçam o vínculo contratual com o autor, na qualidade de dependente de titular falecido, viabilizando o seu atendimento, em caso de necessidade, no prazo de 1 (um) dia útil, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de atraso e de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em caso de negativa de atendimento ao autor após o transcurso do prazo concedido. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 80785773 do processo de referência): Ciente da emenda à inicial de ID 80678049, que substituiu integralmente a peça de ingresso. Na referida emenda, foi excluída do polo ativo a pessoa de GUARACY CARNEIRO PINTO. Assim, proceda a Secretaria a exclusão de tal pessoa do polo ativo, bem como da marcação de prioridade “Idoso maior de 80 anos”. Retifique-se o valor da causa para R$ 5.957,52. A representação processual da parte autora foi regularizada, pois foi juntada à ID 80678050 cópia da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília, que deferiu pedido de tutela de urgência para nomear como curadores do autor, os Srs. Santuzza Carneiro Fernandes Pinto e Rômulo Maroccolo Filho. Proceda a Secretaria a inclusão deste último (CPF no 308.078.671-87), no cadastro do PJE, como representante legal do demandante. Quanto ao pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça, reputo prejudicado, pois a parte autora procedeu ao recolhimento das custas (IDs 80678053 e 80678054). A parte autora afirma na emenda à inicial que é filho adotivo do Sr. Benedito Fernandes Pinto e que possui deficiência intelectual, tendo sido decretada sua interdição parcial. Diz que seu genitor faleceu em 12/11/2020 e que era dependente deste em plano de saúde gerido e operacionalizado pelas requeridas, mas que em 30/12/2020 foi surpreendido com o cancelamento do referido plano. Entende que tal cancelamento é ilegal, pois possui o direito de permanecer como beneficiário do plano de saúde mediante o pagamento do seguro, como dispõe a cláusula 15.9 das Condições Gerais do seguro saúde, e além disso, o § 3o, do art. 30, da Lei 9.656/98, lhe assegura esse direito. Ademais, aponta que a jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que o óbito do titular de contrato de plano de saúde não obsta a manutenção contratual dos seus dependentes, possibilitando a colocação de novo titular e sem cumprimento de nova carência. Pede a concessão de tutela de urgência para que as rés lhe mantenham no contrato de plano de saúde nos mesmos moldes então vigentes. DECIDO. Estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, indispensáveis à concessão da tutela de urgência. O art. 30 da Lei 9.656/98 regula a matéria objeto da demanda, e dispõe o seguinte (destaquei): “Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. § 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.” Essa mesma previsão consta do Contrato/Condições Gerais do Seguro Saúde, conforme as cláusulas adiante transcritas (ID 79053614, págs. 42 a 44): “15.1. Exclusivamente quando o ESTIPULANTE for o empregador, a SEGURADORA, conforme disposições legais, assegura ao Segurado Principal que contribuiu para o seguro, contratado em decorrência de seu vínculo empregatício com o ESTIPULANTE, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho, sem justa causa, bem como aposentados, o direito de manter sua condição de Segurado e dos Segurados dependentes e agregados, quando houver, a ele vinculados, nas mesmas condições das coberturas assistenciais, desde que assuma o pagamento integral do seguro. 15.1.1. Para tanto, o ESTIPULANTE fica obrigado a formalizar, por escrito, no ato da rescisão, exoneração do contrato de trabalho, sem justa causa ou aposentadoria, a comunicar ao Segurado Principal da possibilidade de optar pela manutenção da sua condição de beneficiário no seguro como, dependendo do caso, como demitido ou aposentado. 15.1.2. A comunicação prevista no subitem 15.1.1. deverá ser de forma inequívoca, isto é, por meio de envio do comunicado com aviso de recebimento ou mediante protocolo de recebimento dado na própria comunicação, devendo constar a data e assinatura do Segurado Principal. 15.1.3. O Segurado Principal terá um prazo de 30(trinta) dias para se manifestar, contados da data do recebimento da comunicação, nos termos do subitem 15.1.2. acima. Caso o Segurado Principal não se manifeste no prazo de 30 dias, perderá, por decurso de prazo, o direito de manutenção, dependendo do caso, como demitido ou aposentado. 15.1.4. O ESTIPULANTE ficará obrigado a observar as condições de movimentação e exclusão de segurados, previstos respectivamente, nos itens 2.1.10.2 e 2.1.11, das Condições Gerais. 15.2. Nos seguros coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a participação do Segurado nas despesas, a título de coparticipação, única e exclusivamente em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica e/ ou hospitalar. 15.3. Período de permanência nas mesmas condições assistenciais: a. O Segurado que for demitido ou exonerado sem justa causa, durante a vigência individual, terá assegurado o direito de continuar no seguro, por um período correspondente a um terço do tempo de permanência no seguro, no mínimo por 6 (seis) meses e no máximo por 24 (vinte e quatro) meses; b. Em caso de aposentadoria, o Segurado terá garantido o direito de permanecer no seguro por tempo indeterminado, desde que tenha cumprido uma permanência de pelo menos 10 (dez) anos. Caso o aposentado tenha permanecido no seguro por período inferior a esse, o direito de permanência será assegurado na base de um ano para cada ano de permanência no seguro. 15.4. O período de permanência será apurado considerando a vigência individual do Segurado Principal neste seguro e/ou em seguro anterior do mesmo ESTIPULANTE. 15.5. Para fins de aplicação do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei 9656/98 será considerado o período de contribuição do ex-empregado demitido, exonerado sem justa causa ou aposentado decorrentes da contratação do empregador com as várias operadoras/ SEGURADORAS para cálculo do período do benefício de demitido ou aposentado. 15.6. A continuidade prevista nesta Cláusula será extensiva aos Segurados Dependentes e Agregados, inclusive ao novo cônjuge e filhos, cessando assim que o Segurado Principal for admitido em novo emprego ou passar a exercer nova atividade remunerada que possibilite o ingresso em novo plano de assistência a saúde coletivo empresarial, coletivo por adesão ou de autogestão. 15.6.1. O Segurado fica obrigado a comunicar, imediatamente à SEGURADORA seu ingresso em novo emprego ou atividade remunerada, nos termos do subitem 15.6, ficando, na falta dessa comunicação, sujeito ao pagamento das despesas geradas, desde a data da cessação da sua inatividade, sem prejuízo de outras penalidades legais. 15.7. No caso de rescisão do presente contrato, será automaticamente rescindido o contrato dos demitidos e aposentados, não cabendo qualquer obrigação à SEGURADORA pelo cumprimento dos períodos em que os Segurados ainda tenham direito de cobertura. 15.8. Os benefícios previstos nesta Cláusula não excluem vantagens obtidas pelos Segurados/ empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho. 15.9. Em caso de morte do Segurado Principal, o direito de permanência é assegurado aos dependentes e agregados, quando houver, cobertos pelo seguro, observadas as demais disposições constantes do contrato, em especial no que se refere ao período de permanência, desde que assumam o pagamento integral do seguro. 15.9.1. O direito de manutenção ao benefício de aposentados é garantido aos dependentes e agregados do empregado aposentado que continuou trabalhando na mesma empresa e veio a falecer antes do exercício do direito previsto no artigo 31, da Lei no 9.656, de 1998. 15.9.2 É assegurado ao segurado aposentado que continua trabalhando na mesma empresa e dela vem se desligar é garantido o direito de manutenção do seguro saúde na condição de aposentado, desde que observada as demais condições contratuais.” (destaquei) No caso em exame, a parte autora comprovou que era dependente do Sr. Benedito Fernandes Pinto no plano de saúde operacionalizado e administrado pelas requeridas, conforme o documento de ID 79053615. Ressalte-se que, apesar de no documento constar que o autor era neto de Benedito, é evidente que é na realidade filho deste, o que pode ser verificado pelo registro de filiação na carteira de identidade de ID 79053603. Além disso, o vínculo com as rés também está demonstrado pela carteirinha do plano de saúde à ID 79053613. Ademais, o autor demonstrou que o Sr. Benedito, titular do plano, faleceu em 12/11/2020 (ID 79053612), e que no dia 30/12/2020 o plano de saúde foi cancelado em relação ao autor (ID 80678052). De acordo com o dispositivo legal e com as cláusulas contratuais, acima transcritos, os dependentes de plano de saúde, em caso de morte do titular, podem manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura, desde que assumam o pagamento integral. Ou seja, desde que passe a pagar integralmente sua cota-parte. Esse benefício é temporário, pois tanto a Lei como a cláusula 15.9 do contrato determinam a observância ao período de permanência, e a cláusula 15.3, item “a”, do contrato, estabelece que este será de um terço do tempo de permanência no plano de saúde, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. O benefício, segundo a cláusula 15.6, será extensivo aos segurados dependentes e agregados. No caso, não se tem notícia nos autos de quando ocorreu a adesão ao plano de saúde, mas o e-mail de ID 79053616 informa que, quando o beneficiário ingressou no plano, possuía 66 anos de idade, e considerando que o Sr. Benedito nasceu em 14/04/1935 (ID 79053596), é possível concluir que tal ingresso ocorreu no ano de 2001. Ressalte-se que o período de permanência deve considerar a vigência individual do segurado no plano em questão, bem como em outro anterior do mesmo estipulante, nos termos da cláusula 15.4 do contrato. Como a adesão ao plano de saúde deu-se em 2001, a permanência de Benedito no plano de saúde, até a data em que faleceu (12/11/2020), durou cerca de dezenove anos. Assim, o autor tem em tese o direito de manter o plano por um terço desse período, ou seja, cerca de seis anos e alguns meses. Como há o limite legal de 24 meses, o autor então só tem o direito de manter o plano de saúde por dois anos, a contar do óbito, ou seja, até 12/11/2022. Ressalte-se que a Súmula Normativa no 13 da ANS dispõe que após o término do período de remissão não se extingue o contrato de plano familiar, ou seja, os dependentes podem assumir o pagamento das mensalidades e manterem-se no plano nas mesmas condições contratuais. A hipótese dos autos é distinta, ao que parece, uma vez que o período de remissão consiste na previsão de manutenção dos dependentes no plano de saúde sem pagamento de mensalidade, o que alguns contratos concedem como benesse por períodos que variam entre 3 e 5 anos (http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/consumidor/420-ans-publica-entendimento-sobre-remissao-de-contratos#:~:text=Para%20impedir%20esta%20pr%C3%A1tica%2C%20a,plano%20nas%20mesmas%20condi%C3%A7%C3%B5es%20contratuais.) Mas este não é o caso dos autos, pois se trata de direito de permanência com o pagamento de mensalidades, não se tratando de pedido de remissão e nem de permanência após o gozo deste. Pelo menos a parte autora nada refere nesse sentido na emenda à inicial. Portanto, o direito da parte autora decorre de expressa previsão legal e contratual e, embora limitado no tempo, deve ser reconhecido, ao menos de forma sumária, pois evidentemente provável. O perigo de dano é evidente, pois o autor é portador de vários problemas de saúde, conforme consta no relatório médico de ID 79053611, de forma que pode necessitar de atendimento médico a qualquer momento. A tutela não é irreversível, pois, caso venha a ser revogada, eventual atendimento médico prestado no âmbito do plano de saúde poderá ser cobrado do autor, e as rés também poderão ser condenadas a devolver os valores das mensalidades que vierem a receber na vigência da tutela de urgência. Por fim, caso o autor não tenha efetuado o pagamento de alguma mensalidade desde a data do óbito, deverá regularizar esse pagamento, bem como o das mensalidades que ainda vão vencer, sob pena de revogação da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as rés restabeleçam o vínculo contratual com o autor, na qualidade de dependente de titular falecido, viabilizando o seu atendimento, em caso de necessidade, no prazo de um dia útil contado da data da última efetiva intimação (e não da data da juntada do comprovante de intimação aos autos), sob pena de multa de R$ 2.000,00 por dia de atraso e de R$ 6.000,00 em caso de negativa de atendimento ao autor após o transcurso do prazo ora concedido. CONCEDO FORÇA DE MANDADO para que o réu seja intimado a cumprir a presente decisão. Cumpra-se em regime de urgência. Dê-se ciência ao Ministério Público. Designe-se audiência preliminar de conciliação, tendo em vista a possiblidade de autocomposição. Alega a agravante, em linhas gerais, que cumpriu integralmente a ordem liminar, não subsistindo o arbitramento de multa por descumprimento da ordem judicial. Requer a cassação da medida, por não haver esteio contratual e legal para a incidência do direito à remissão relativo ao acordo firmado pelo segurado titular, porque a natureza do ajuste é coletiva por adesão e o segurado não tinha menos de 66 (sessenta e seis) anos à data da inclusão. Impugna o direito à extensão e o perigo de dano diante da ausência de comprovação de que está acometido de alguma enfermidade a exigir atendimento emergencial. Aponta desproporcionalidade no valor da multa diária arbitrada e pretende a sua exclusão ou, alternativamente, a redução. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Do exame dos autos, não constato motivos para alterar o raciocínio exposto pela decisão agravada, uma vez presentes as cláusulas contratuais que estabelecem o direito de permanência do dependente, em caso de morte do segurado principal, pelo período máximo de vinte e quatro meses (ID 79053614, págs. 42 a 44), comprovada a dependência do titular (IDs 79053615 e 79053603). O fato de a natureza do contrato ser coletivo de adesão, em princípio, não interfere na validade das cláusulas, uma vez que não foram consideradas abusivas. O recorrente não demonstrou a exigência de menos de 66 (sessenta) anos do titular à época da contratação para que o direto à remissão fosse implementado, bem como deixou de comprovar eventual descumprimento. Da mesma forma, o direito à extensão do plano de saúde pelo dependente não ficou condicionado ao acometimento atual de enfermidade que exija atendimento emergencial. Em relação à pretensão de modificar o valor da multa arbitrada por descumprimento judicial, identifico que o próprio recorrente afirma que cumpriu integralmente a ordem liminar. Assim, não subsiste o interesse recursal de reduzir o valor da multa diária arbitrada que, por sua vez, estava condicionada à necessidade de atendimento médico pelo dependente, cuja ocorrência não foi noticiada nos autos. Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou a agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, 12 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador